Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710253-63.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA FIUZA DA SILVA AGRAVADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA, TELEFONICA BRASIL S.A., SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO INTER SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATA FIUZA DA SILVA contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, na Ação de Repactuação de Dívidas n. 0702011-06.2025.8.07.0004, proposta pela agravante em desfavor de CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) E OUTROS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 226382029 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita à autora, por entender que a autora aufere renda bruta superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), não se justificando a concessão do benefício pretendido. Em suas razões recursais (ID 69948521), a agravante sustenta não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Assevera que não obstante a agravante tenha remuneração bruta de R$ 16.808,83 (dezesseis mil oitocentos e oito reais e oitenta e três centavos), após vários descontos de empréstimos consignados, a remuneração líquida é de R$ 2.773,47 (dois mil setecentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos). Destaca que com a dedução dos empréstimos pessoais, quase não resta salário para a sua sobrevivência. Pondera que as despesas básicas mensais com alimentação, água, energia, telefone, internet e transporte escolar, perfazem a quantia total de R$2.830,00 (dois mil e oitocentos e trinta reais). Defende que este e. Tribunal de Justiça adota os critérios da Defensoria Pública para a concessão da gratuidade, entretanto, a análise feita é com base na renda líquida mensal. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de permitir o prosseguimento do processo na origem. A título de provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, para lhe conceder o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A presente controvérsia recursal impõe verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pela agravante, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Cabe enfatizar que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui os autos de origem, é possível constatar que a renda mensal auferida pela agravante não justifica a concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, depreende-se de que a autora é pensionista da Polícia Militar do Distrito Federal e os contracheques dos meses de outubro e dezembro de 2024, acostados aos autos (IDs 69948525 e 69948526), demonstram a renda mensal bruta no valor de R$ 16.808,83 (dezesseis mil oitocentos e oito reais e oitenta e três centavos), resultando na renda mensal líquida no valor de R$ 2.773,47 (dois mil setecentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos). Dessa forma, verifica-se que a agravante aufere renda mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. A referida Resolução dispõe da seguinte maneira: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. – grifamos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que o agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois recebe mais que 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, não restou comprovado a remuneração dos outros componentes de sua família, tampouco que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Acórdão 1926187, 0729671-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 07/10/2024; Acórdão 1925257, 0742156-87.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024; Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pelos requerentes ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Apesar da alegação de endividamento financeiro, ressalta-se que incumbe à contratante o responsável gerenciamento das suas finanças e o devido adimplemento de suas obrigações, de modo que as dívidas espontaneamente adquiridas não podem ser utilizadas como subterfúgio para obtenção de benefício que deva ser destinado apenas às pessoas que são, de fato, atingidas pela hipossuficiência econômica, diferentemente do que ocorre na hipótese dos autos. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Os julgados a seguir referidos abordam a impossibilidade de que o descontrole financeiro seja motivo suficiente para a obtenção da benesse: Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. O Decreto no 11.567/2023 modificou a redação do artigo 3o do Decreto n. 11.150/2022, passando a prever que deve ser considerado mínimo existencial (a) renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Registra-se que as alegadas despesas mensais da agravante, no importe de R$ 2.830,00 (dois mil e oitocentos e trinta reais), não foram comprovadas documentalmente, além dos extratos bancários não serem dos últimos meses. Ademais, a agravante não esclareceu se a pensão recebida é a sua única fonte de renda, tampouco comprovou a alegação documentalmente. Dessa forma, o cenário apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a sua incapacidade financeira, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de março de 2025 às 10:16:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________________ 1NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.422.